Tribunal: TJMT
Processo: 0011471-16.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011471-16.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR CEZAR PEREIRA DA SILVA TIEM (APELANTE), LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - CPF: 567.463.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR IGOR CÉZAR PEREIRA DA SILVA TIEM E DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA OBJURGADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1o APELANTE
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – APELAÇÃO INTERPOSTA EM TEMPO SUPERIOR AO QUINQUÍDIO LEGAL – EXTINÇÃO ANORMAL DO APELO – RECURSO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO –
2o APELANTE
– PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI No 11.343/2006 – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM AS VERSÕES ISOLADAS DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA ESTABELECIDA EM PATAMAR SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO [ART. 44, INCISO I, DO CP] – AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, não se conhece da apelação interposta no prazo superior ao interstício estipulado pelo art. 593 do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a acusada a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação da apelante ser usuária de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do Código Penal, não for preenchido.

A pena de multa é prevista em lei e, é aplicada de forma cumulativa com a sanção, não cabendo seu afastamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Igor Cézar Pereira da Silva Tiem
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0011471-16.2014.8.11.0042 (Código 434205), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Lucas Eduardo Duarte da Silva,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
Igor Cézar Pereira da Silva Tiem,
através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 29133483/29133484). Em suas razões busca a absolvição, por ausência probatória, e caso não seja este o entendimento, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006, bem como a aplicação do §4o, do art. 33, do mesmo dispositivo, em seu grau máximo e a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público manifestou-se pela intempestividade do recurso de apelação interposto pelo apelante
Igor Cézar Pereira da Silva Tiem.
(Id.

55490462).

Inconformado o apelante
Lucas Eduardo Duarte da Silva
, através do Núcleo de Práticas Judicias da Universidade de Cuiabá – UNIC, interpôs o presente recuso de apelação (Id. 29133474/29133475). Em suas razões requer a absolvição do delito de tráfico, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e não sendo este o entendimento, que seja desclassificado o delito previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o previsto no art. 28, da mesma Lei, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiente do réu.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recuso, para que seja mantida incólume a sentença objurgada. (Id. 29133489/29133490).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto (Id. 56825488), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência – Pleito alternativo de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06 – Inviabilidade – A condição de usuário do agente não exclui a traficância – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alteração de regime – Inadmissibilidade – Sanção aplicada superior a 04 (quatro) anos – Exegese do art. 44 do CP – Redução da pena de multa, alegando hipossuficiência financeira – Descabimento – Arbitramento proporcional com a pena privativa de liberdade imposta ao réu – Pelo desprovimento do recurso.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Igor Cézar Pereira da Silva Tiem
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0011471-16.2014.8.11.0042 (Código 434205), que a condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Lucas Eduardo Duarte da Silva,
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumprimentos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP N°. 11471- 16.2014.811.0042 - Código 370895 - 9.“ Vara Criminal), que no dia 20 de abril de 2014, por volta das 01h20min, policiais militares realizavam rondas na Rua Itaipu, Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT, local conhecido como ponto de venda de drogas;

2) Durante as rondas, os policiais se depararam com os denunciados IGOR CEZAR PEREIRA DA SILVA TIEM e LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA, vulgo “Lukinha”, acompanhados pelo adolescente Welley da Silva Conceição, vulgo “Dudu”, e pelos indivíduos Robson Kleber Nascimento Junior, Antoniel Pereira de Souza;

3) Ato continuo, os policiais visualizaram o denunciado LUCAS, vulgo “Lukinhas”, dispensar algo ao solo, razão pela qual procederam a abordagem de todos e, durante a busca no local, localizaram o objeto dispensado pelo denunciado LUCAS, vulgo “Lukinha”, e constataram que se tratava de 02 (duas) “porções” de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (um) cigarro artesanal de maconha;

4) Devido as informações pretéritas que o denunciado LUCAS, vulgo “Lukinhas”, e o adolescente Wesly, vulgo “Dudu”, realizavam a venda de drogas no local e que o denunciado IGOR CEZAR era o responsável pela guarda do entorpecente, os policiais se deslocaram até a quitinete do denunciado IGOR, situado na Rua Itaupu, quitinete n° 04, Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT, e, durante busca domiciliar, encontraram 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e 01 uma balança de precisão.

5) Perante a Autoridade Policial, Robson Kleber Nascimento Junior, afirmou que: “Igor faz venda de droga na rua” (sic, fls. 13—IP) e o denunciado LUCAS, vulgo “Lukinha”, alegou que: “Igor só vende pasta base; que não sabe dizer de quem é a maconha” (sic, fls. 15-IP);

6) Em diligências posteriores, investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes apuraram, por meio de entrevista com populares locais, que os denunciados LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA, vulgo “Lukinha”, e IGOR CEZAR PEREIRA DA SILVA TIEM estavam vendendo pequenas quantidades de entorpecentes na região (sic, fls. 40/41—IP);

7) Em consulta ao banco de dados do CIOSP, Verificou-se a existência de uma “denúncia anônima” noticiando o tráfico de drogas realizado pelo denunciado LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA, vulgo “Lukinha”, na Rua Itaipu, do Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá/MT (fls.42- IP);

8) A natureza, quantidade e variedade da droga encontrada, a apreensão da balança de precisão e a existência de “denúncias anônimas” dando conta que naquele local estava ocorrendo o tráfico de drogas, aliadas as circunstâncias da prisão e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, deixam patente a destinação mercantil da droga apreendida;

9) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo auto de apreensão de fls. 24-IP e pelo laudo de constatação de fls. 30-IP, o qual concluiu que as substancias apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo de “COCAINA e MACONHA”, pesando respectivamente, 14,29g (quatorze gramas e vinte nove centigramas), e 1,93g (um grama e noventa e três centigramas), posteriormente confirmado pelo laudo definitivo de fls. 46/47-IP. (...)”

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

ANÁLISE AO RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE IGOR CÉZAR PEREIRA DA SILVA TIEM.

Inicialmente, cumpre informar que em analise aos autos, verifica-se que o Juiz singular em sua decisão de Id. 29133491, reconheceu a intempestividade do recurso interposto pelo apelante Igor, vejamos:

“(...) Vistos etc.

Frente ao teor da certidão de fl. 286, entendo que o recurso de apelação, protocolizado em 17/10/2019, pela Defensoria Pública, em favor do réu IGOR, está INTEMPESTIVO
, senão vejamos:

Verifica-se que a sentença foi prolatada em 24/01/2019 (fls. 240/248), e, em 07/02/2019, os autos foram em carga para a Defensoria Pública (fl. 282), sendo devolvidos em 08/05/2019 (fl. 283).

Porém, nota-se pela petição de fl. 268, que o d. Defensor Público os devolveu, tão somente, para que fosse realizado o inventário dos processos que tramitam perante este juízo, tanto que “pugn[ou] pela restituição dos autos a Defensoria Pública após concluído o inventário”.

Ocorre que, durante esse período em que esteve com o processo em carga, em nenhum momento o d. Defensor Público protocolizou petição informando seu interesse em recorrer da sentença.

E digo mais, conquanto os autos tenham retornado em 10/05/2019 para a Defensoria Pública (fl. 284), somente quando os devolveu em 17/10/2019 (fl. 285) é que protocolizou a petição de apelação e as razões recursais (fls. 274/280).

Dito isto, resta evidente que, mesmo tendo ciência da sentença prolatada nos autos em fevereiro deste ano, somente decorrido mais de 08 (oito) meses é que o d. Defensor Público apresentou referidas peças processuais.

Por outro lado, verifico que o réu IGOR foi intimado sobre o teor da sentença, por edital, o qual, por sua vez, foi publicado em 31/01/2019 (fl. 281).

Desta feita, conquanto se considere os 90 (noventa) dias do edital para intimar o réu IGOR (01/05/2019 – art. 392, § 2o, do CPP), bem como o prazo em dobro para a Defensoria Pública (10 dias – art. 593 do CPP), ainda assim está intempestivo o recurso interposto em favor do referido acusado, já que foi protocolizado 05 (cinco) meses do término do prazo legal.

Diante o exposto,
em juízo de admissibilidade preliminar, DEIXO de receber o recurso de apelação interposto em favor do réu IGOR, em razão do mesmo ser INTEMPESTIVO
. (...)”

O art. 593 do Código de Processo Penal, estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para interposição do recurso de apelação.

É de sabença, que se tratando de apelante sendo representado pela Defensoria Pública, o prazo é em dobro, o qual seria o de 10 (dez) dias.

In casu,
nota-se que os autos foram encaminhados a Defensoria Pública em 07 de fevereiro de 2019, retornando em 08 de maio de 2019, sem o recurso de apelação. Após, os autos foram remetidos novamente em 10 de maio de 2019 para a Defensoria Pública, retornando em 17 de outubro de 2019, com as devidas razões da apelação, todavia, ultrapassando o quinquídio legal.

Ressalto que a lei é genérica e impessoal, e deve ser cumprida por todos, mormente no que se refere a prazos, para que não se coloque em risco a segurança jurídica.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA DEFESA – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – DESNECESSIDADE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFENSOR – APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA INDEVIDAMENTE APLICADA – AFASTAMENTO – READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – MEDIDA IMPOSITIVA – CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA CORREÇÃO DA DOSIMETRIA.

A obrigatoriedade de intimação pessoal do réu restringe-se à sentença condenatória, não se estendendo à decisão dos embargos de declaração.

É intempestivo o apelo interposto fora do prazo
de cinco dias,
previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

Nos casos de flagrante ilegalidade é possível ao julgador conceder, de ofício, ordem de habeas corpus (CPP, art. 654, § 2o).

A reincidência caracteriza-se pela existência de condenação definitiva no momento em que o apenado comete novo crime. O trânsito em julgado posterior não presta para determinar a agravante.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação (quantum de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), previsto no art. 33 do Código Penal. (N.U 0000445-95.2016.8.11.0027, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)”

Desta forma, o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Igor Cézar Pereira da Silva Tiem,
é intempestivo.

ANÁLISE AO RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA

A defesa do apelante nas razões recursais, busca a absolvição do delito de tráfico, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e não sendo este o entendimento, que seja desclassificado o delito previsto no art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o previsto no art. 28, da mesma Lei, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiente do réu.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 29131972), termo de depoimento (Id. 29131974), termo de declarações (Id. 29131975/29131978), termo de qualificação (Id. 29131979), boletim de ocorrência (Id. 29131981), termo de exibição e apreensão (Id. 29131982), laudo de constatação (Id. 29131984), relatório policial (Id. 29131986/29131993) e laudo pericial (Id. 29131991).

Aduz do laudo pericial que o material possuía
14,29g
(quatorze gramas e vinte e nove centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína,
e
1,93g
(um gramas e noventa e três centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, negou a traficância, asseverando:

“(...)
QUE estava junto com ANTONIEL, IGOR, WESLLEY e ROBSON e iriam fumar um brau, quando preparava, a maconha se aproximou uma viatura da polícia militar; QUE IGOR jogou droga no pátio do vizinho, porém os policiais viram e localizaram a droga; QUE na casa de IGOR, encontraram uma balança de precisão e mas droga; QUE IGOR só vende pasta base; QUE não sabe dizer de quem é a maconha;(...)”

Em juízo o apelante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

A testemunha Robson Kleber Nascimento Júnior, não foi ouvido em juízo, porém, perante a autoridade policial, informou que havia sido chamado pelo apelante para usar entorpecentes na residência do acusado Igor, momento em que a policia os abordou.

A testemunha Antoniel Pereira de Souza, não foi ouvido em juízo, todavia, em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou que iria fazer uso de substância entorpecente com o apelante, um rapaz por alcunha “Dudu” e o acusado Igor, momento em que os milicianos os abordaram.

Em que pese a negativa de autoria pelo apelante na fase inquisitiva, e a alegação das testemunhas que haviam sido convidados pelo réu para fazerem uso de substância entorpecente, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar Gedeon da Silva, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE a GU/PM VTR 9980, em rondas pela Rua ltaipu, no Bairro Novo Horizonte, local conhecido, como ponto de venda de drogas, cuja informação apontavam o vulgo LUKINHA (LUCAS EDUARDO) e o vulgo “DUDU" (WESLEY), como traficantes no local; QUE a GU/PM, visualizou cinco elementos (LUCAS EDUARDO, vulgo “LUKINHA", WESLLEY DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “DUDU", ROBSON KLEBER NASCIMENTO JUNIOR, IGOR CEZAR PEREIRA DA SILVA TIEM e ANTONIEL PEREIRA DE SOUZA), e percebeu que LUKINHA, tentou dispensar algo no solo e ao verificar do que se tratava, foi localizado um cigarro artesanal de substância análoga a maconha e duas porções de substancia análoga a Pasta Base de Cocaína, ocorre que ninguém quis assumir a propriedade da substancia; QUE devido a informação de que o suspeito IGOR CEZAR é que escondia o entorpecente em sua Kitnet a GU/PM, solicitou apoio e com a chegada Oficial de área, foi adentrado no quarto de IGOR, onde foi localizada uma balança de precisão marca Diamond, em cima da geladeira, bem como um copo contendo 01 (uma) porção média de substancia análoga a pasta base de cocaína; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão a IGOR CEZAR PEREIRA e todos foram conduzidos ao Plantão Metropolitano para as devidas providências; QUE segundo informações quem faz a venda do entorpecente na área é o LUCAS e o WESLLEY e o IGOR é a pessoa que guarda o entorpecente; (...)”

Em juízo o Policial Militar Gedeon da Silva ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Desta forma, trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 29133467):

“(...) Que nesse dia nos conseguimos fazer uma abordagem com êxito (...); Que já tínhamos informações que Igor guardava entorpecente dentro de sua quitinete (...); Que conseguimos abordar o Lucas (...); Que o Igor se escondeu, porém conseguimos pegar ele (...); Que ele estava com uma chave da quitinete, então abrimos a quitinete e fizemos a busca e apreensão de entorpecente e balança de precisão que ele mora com a mãe mas ela não estava la (...) Que o Lucas desde menor dava trabalha naquela área com o envolvimento no tráfico de droga (...); Que Igor guardava droga para Lucas, aparentemente eles dois eram sócios (...)”

O Policial Militar Deivison Araújo Freire em seu depoimento perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE a GU/PM VTR 9980, em rondas pela Rua Itaipu, no Bairro Novo Horizonte, visualizou cinco elementos (LUCAS EDUARDO, vulgo “LUKINHA”,WESLLEYDA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “DUDU”, ROBSON KLEBER NASCIMENTO JUNIOR, IGOR CEZAR PEREIRA DA SILVA TIEM e ANTONIEL PEREIRA DE SOUZA), e percebeu que LUKINHA, tentou dispensar algo no solo e ao verificar do que se tratava, foi localizado um cigarro artesanal de substância análoga a maconha e duas porções de substancia análoga a Pasta Base de Cocaína, ocorre que ninguém quis assumir a propriedade da substancia; QUE devido a informação de que o suspeito IGOR CEZAR é que escondia o entorpecente em sua Kitnet a GU/PM, solicitou apoio, e com a chegada do Oficial de área, foi adentrado no quarto de IGOR, onde foi localizada uma balança de precisão marca Diamond, em cima da geladeira, bem como um copo contendo 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão a IGOR CEZAR PEREIRA e dos foram conduzidos ao Plantão Metropolitano para as devidas providências; QUE segundo informações quem faz a venda do entorpecente na área é o LUCAS e o WESLLEY e o IGOR é a pessoa que guarda o entorpecente; (...)”

Em juízo o Policial Militar Deivison Araújo Freire, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Desta forma, trago seu depoimento devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 29133467):

“(...) Que eu estava como motorista da viatura (...); Que o local é uma área conhecida pelas guarnições (...); Que neste local já foram feitas diversas apreensões de pequenas quantidades de entorpecentes (...); Que nesse dia estavam certa quantidade de pessoas, e percebemos que tentaram dispensar algo ao chão (...); Que cada um tomou um caminho (...); Que um deles dispensou uma ‘cabecinha’, uma porção media e pelo muro jogaram um cigarro grande de maconha (...); Que nos já tínhamos informações de que lá que era o local em que o pessoal guardava os apetrechos, nós entramos e encontramos mais uma porção e uma balança de precisão escondida entre os pertences do Igor 1...); Que ele morava com a mãe dele (...);
Que um dos usuários, após encontrarmos a materialidade, ele confirmou que o local era uma ‘boca de fumo’ e quem era responsável por fazer o comércio e esconder o entorpecente era o acusado Igor e o ‘Lukinha’
(...); Que as denúncias anônimas falavam que o entorpecente estava sendo comercializado naquela região e estava sendo guardado em uma das quitinetes (...); Que o único que era o morador era o acusado Igor (...); Que no momento da abordagem não tinha ninguém na casa do Igor, mas após a detenção dele, vizinhos informaram a mãe dele, então ela abriu a porta para nos (...); E ele assumiu até para a mãe dele que ele realmente fazia o tráfico naquela região (...)”.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento a apelante, a qual vale ressaltar, trazia consigo e guardava, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína e maconha.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
foram encontrados
14,29g
(quatorze gramas e vinte e nove centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína,
e
1,93g
(um gramas e noventa e três centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha,
e uma balança de precisão.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
trazer consigo, guardar, entregar a consumo e/ou fornecer mesmo que gratuitamente
substância entorpecente se enquadram perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo
ou
fornecer drogas
,
ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar sua livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28, DA LEI No 11.343/2006.

No que tange a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída a recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

A defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Entretanto, não merece guarida, porquanto o requisito objetivo não restou preenchido (art. 44, inciso I, do CP), pois a pena definitiva do acusado foi estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – POSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO – ENTENDIMENTO CORTES SUPERIORES – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 44, I E ART. 77, AMBOS CP – DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – INACOLHIMENTO – CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF E STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/90, na hipótese de condenação por crimes hediondos e equiparados, determinando que o regime prisional seja fixado à luz do art. 33, do Código Penal.

Na espécie, a reprimenda final é de 05 (cinco) anos, encontrando viável a imposição do regime semiaberto, haja vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Considerando o quantum de pena privativa de liberdade aplicada (superior a quatro anos), inviável a alardeada substituição por restritiva de direito.

O teor do enunciado 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende, não ser possível que a incidência de circunstâncias atenuantes conduza a reprimenda a patamar abaixo do mínimo legal. (N.U 0000866-67.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)(g.n)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – EXPRESSIVIDADE DA DROGA APREENDIDA (392,250 KG DE COCAÍNA) – INTERESTADUALIDADE – ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE A OUTRO ESTADO – ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se adequada a elevação da pena-base, quando o sentenciante considera, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Se é fato incontroverso que a droga tinha como destino final outro Estado, caracterizada está a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06.

A logística do tráfico empenhado pelo réu, com o envolvimento de outras pessoas para a “preparação” do caminhão com os tabletes de drogas, a propiciar o transporte de quase meia tonelada de cocaína, evidencia sua dedicação às atividades criminosas, de modo a afastar a aplicabilidade do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

Não havendo alteração no quantum da pena, que excede a 8 anos de reclusão, não há falar em alteração do regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos é inviável quando a reprimenda reclusiva é estabelecida em patamar superior a 4 anos.
(N.U 0000119-61.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)(g.n)”

Assim sendo, mostra-se inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por qualquer outra, porque, de pronto, não satisfeito o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.

A defesa requer o afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência do apelante.

Data vênia, sem razão.

É de sabença que a pena de multa faz parte da sanção penal prevista no art. 33, da Lei no 11.343/2006, vejamos:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena -
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. (...)”

Com isso, vê-se claramente que o legislador incluiu, quando na definição das penas, a expressão “e”, que significa, conjunção, devendo, pois, aplicar uma pena restritiva de liberdade (a qual poderá ser substituída por restritivas de direitos) e, a multa.

De mais a mais, nota-se que a pena de multa foi aplicada de forma proporcional a pena privativa de liberdade, não havendo que se falar em sua diminuição.

Por fim, cumpre informar que conforme previsão do art. 50, do Código Penal, o apelante pode requerer ao Juízo da Execução, o parcelamento da pena de multa.

Desta forma, inviável afastar o pagamento da pena de multa, bem como sua diminuição, visto fixados de forma proporcional.

Ante ao exposto, reconheço a
intempestividade
do recurso de apelação interposto por
Igor Cézar Pereira da Silva Tiem
, e, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Lucas Eduardo Duarte da Silva,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020